Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705428-66.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: ELISANGELA BARBOSA DA CUNHA D E S P A C H O O Ente Distrital, na condição de apelante, requer a suspensão do feito, noticiando a publicação da Lei Distrital no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a qual prevê a incorporação da última parcela da referida gratificação aos vencimentos dos servidores. Por sua vez, a despeito de a apelada ter apresentado contrarrazões, não se manifestou especificamente sobre a questão. Assim, em atenção aos termos dos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se, especificamente, sobre o pedido supramencionado, esclarecendo se persiste o interesse no presente processo, levando em consideração, no que toca à antiga Lei no 5.008/2012, o decidido pela Corte Excelsa, no âmbito do Recurso Extraordinário de no 905.357/RR. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora